Tribunal: STF
Processo: HC 90720
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
PENA - SUBSTITUIÇÃO - INCISO III DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL -
   AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Uma vez suplantado o mínimo previsto
   para o tipo, descabe concluir pelo constrangimento ilegal no que,
   examinada a situação à luz do disposto no inciso III do artigo 44
   do Código Penal, haja o órgão assentado a impropriedade da
   substituição.